Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o, CP). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNCÃO CARNAL. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA E IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA NÃO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). POSSIBILIDADE. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89, LEI 9.099/95). BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Mostra-se inviável o pleito de absolvição, por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório dos autos, coeso e harmônico, evidencia que o réu, com vontade livre e consciente, praticou a conduta descrita na denúncia.

3. A condenação pelo crime de estupro de vulnerável, no caso de vulnerabilidade temporária por embriaguez, exige prova de que a vítima, no momento do ato, estava embriagada e totalmente incapaz de oferecer resistência.

4. No caso, ausentes provas da embriaguez da vítima, isto é, da condição de vulnerabilidade e da impossibilidade de oferecer resistência no momento do ato libidinoso, cabível a desclassificação da conduta prevista no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, para a de importunação sexual, descrita no artigo 215-A, impondo-se o retorno dos autos à origem para que seja formulada proposta de suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei 9.099/95).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.